Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730094-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 19062903) interpostos por HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA e PAULO CEZAR NAYA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 18720245), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência vindicado no agravo de instrumento interposto pelos embargantes, por meio do qual postulam que seja determinado liminarmente ao condomínio agravado, ora embargado, que se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira agravante no imóvel lá indicado: Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13. Os embargantes apontam vício de omissão na aludida decisão singular, que, segundo o defendido, deixou de analisar o argumento de que já funciona no condomínio embargado o laboratório Exame, e que a restrição, em razão da atividade, aplicada aos agravantes, afronta à isonomia entre os condôminos e os ocupantes do edifício. Sustentam que “[...] a atividade desempenhada pela Health é direcionada às áreas de cardiologia e endocrinologia, isto é, em regra não trata pacientes com patologias infecciosas ou que demandam alteração na rotina do condomínio.” Traçam uma série de comparações entre as atividades que pretendem lá desenvolver, com aquelas já desempenhadas pelo laboratório Exame. Com base nesses argumentos sumariados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada “[...] para conceder a tutela recursal de urgência, determinando que o agravado se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira autora no imóvel Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13, assim como se absteve em relação à instalação e funcionamento do laboratório, que também desempenha atividades médico ambulatoriais.” Contrarrazões da parte adversa (ID 20687457), pugnando pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do citado estatuto processual. Consoante relatado, trata-se embargos de declaração (ID 19062903) interpostos por HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA e PAULO CEZAR NAYA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 18720245), na qual indeferi o pedido de tutela de urgência vindicado no agravo de instrumento interposto pelos embargantes, por meio do qual postulam que seja determinado liminarmente ao condomínio agravado, ora embargado, que se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira agravante no imóvel lá indicado: Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte recorrente, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, observa-se que a decisão atacada expressamente destacou que a análise das teses ventiladas pelos recorrentes demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, inclusive em âmbito recursal, o que, por si só, já afasta a eventual ocorrência de vício por omissão a ser sanado pela via aclaratória. Além disso, restou frisado naquele ensejo que reputo demasiadamente prematura a concessão da tutela de urgência nos moldes requestados pelos embargantes, diante da complexidade do caso em apreço, pois embora os recorrentes tenham mencionado a possibilidade de reversibilidade da medida provisória antecedente por eles visada, a determinação judicial de instalação de uma empresa em condomínio, no qual há previsão expressa no regimento interno do condomínio correlacionado restringindo certas atividades comerciais, pode ensejar em ordem que extrapole as deliberações interna corporis, que são, via de regra, obrigatórias tanto para os titulares de direito sobre as unidades, como para aqueles que tenham posse ou detenção (CC, art. 1.333). Fundamentei o raciocínio com base nas seguintes apreensões casuísticas: Sob essa ótica, não sobeja dúvida de que as normas condominiais convencionais disciplinam internamente o uso das áreas comuns e das áreas privativas, no intuito de preservar a intangibilidade do núcleo condominial, cujos efeitos irradiam e vinculam todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrições ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem comandos normativos gerais reguladores da espécie. À primeira vista, a cláusula do regimento interno (Cláusula 10, letra g) que veda usar, ceder ou locar as dependências para instalação de enfermarias, ambulatórios médicos, depósitos de fogos de artifício e artigos inflamáveis, clubes de jogos, clubes de dança, clubes carnavalescos, escolas de dança ou de música ou para qualquer outro fim contrário àquela regulação normativa, se mostra dentro dos parâmetros legais aplicáveis à hipótese e alinhada com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, até que se prove, robustamente, o contrário (CPC, art. 373, I). O óbice apontado pelo condomínio agravado para instalação da primeira agravante naquele endereço (ID 69319541 dos autos de origem), portanto, encontra conforto na convenção condominial correspondente, não se denotando que transpusera os limites do exercício regular dos direitos que assistem ao condomínio agravado, a ponto de configurar postura abusiva e/ou discriminatória na sua conduta vergastada pelos agravantes. Além disso, cabe acentuar que por se tratar de condomínio edilício, como regra geral, deve prevalecer o interesse da maioria dos condôminos em detrimento do interesse particular de cada um. (vide Acórdão 1011152, 07247358020168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Alicercei o entendimento em farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e conclui, naquela oportunidade, que, no particular, há a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos asseverados pelos embargantes, evidenciando a imprescindibilidade da instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a participação isonômica e dialética das partes na construção do provimento de mérito do agravo de instrumento. Portanto, não há omissão na decisão monocrática embargada, cujas razões de decidir lá explanadas acrescento às supra aduzidas para ratificar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em foco, mantendo íntegra a decisão vergastada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator